Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-38.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000878-38.2022.8.05.0182 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUANA VIEIRA SERAFIM Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCAL DO EMBARQUE. PASSAGEIRA OBRIGADA A AGUARDAR POR MAIS DE DUAS HORAS SEM QUE O ÔNIBUS CHEGASSE, SENDO POSTERIORMENTE DEIXADA NO LOCAL APÓS FECHAMENTO DA AGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PUNITIVO-PEDAGÓGICA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA PELO TRABALHO DESENVOLVIDO E QUALIDADE TÉCNICA DAS PEÇAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 39,43 a título de restituição de taxa de remarcação e R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A ação decorreu de falha na prestação de serviços de transporte rodoviário, em que a consumidora foi obrigada a aguardar por mais de duas horas sem que o ônibus chegasse, sendo posteriormente deixada no local após o fechamento da agência. A apelante requer majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios para 20%. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.500,00 é adequado diante da gravidade dos danos sofridos e da condição econômica da empresa ré; (ii) saber se o percentual de honorários advocatícios de 10% deve ser majorado considerando o trabalho desenvolvido pelo profissional e a qualidade técnica das peças apresentadas. III. Razões de decidir 3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar as funções compensatória e punitivo-pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da lesão, a repercussão do dano e a condição socioeconômica das partes envolvidas. 4. A situação vivenciada pela autora transcendeu os meros aborrecimentos cotidianos, configurando verdadeiro constrangimento e transtorno excessivo. 5. A empresa ré é sociedade anônima de grande porte com capital social superior a R$ 350 milhões, circunstância que reforça a necessidade de fixação de indenização em patamar que seja efetivamente sentido pela condenada, cumprindo a função punitivo-pedagógica. 6. A teoria do desvio produtivo do consumidor também deve ser considerada, pois o tempo desperdiçado pela consumidora para solucionar problemas criados pela fornecedora negligente constitui dano indenizável. 7. Quanto aos honorários advocatícios, embora a questão jurídica não apresente alta complexidade técnica, o advogado demonstrou zelo profissional na condução da causa, com peças bem fundamentadas e pesquisa jurisprudencial aprofundada, justificando majoração adequada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços de transporte rodoviário deve considerar a gravidade da situação vivenciada pelo consumidor, a condição econômica da empresa prestadora e as funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar adequado ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional, considerando a qualidade técnica das peças e a necessidade de discussão em segundo grau." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, arts. 85, §2º, 931, 937, I, e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003134-34.2013.8.05.0044, sendo Apelante Luana Vieira Serafim e Apelada a Viação Águia Branca S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator